Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723057-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDMAR BATISTA DOMINGUES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário do executado com a expedição de ofício à instituição financeira, especialmente quando após o bloqueio, o executado mantém-se inerte. 2. A Execução se arrasta desde o ano de 2016 sem que as partes fossem encontradas nos endereços diligenciados ou sem localização de bens suficientes para garantir a execução, de modo que a movimentação da máquina judiciária para proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, ainda mais quando a providência requerida é ônus da parte (artigo 854, parágrafo 3o do Código de Processo Civil). 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega que a decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Banco do executado, a fim de obter informações acerca da natureza da conta judicial na qual foram bloqueados valores via sistema BANCENJUD, violou os artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 832 e 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil e 1o, § 4o, da Lei Complementar 105/2001. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 832 e 833, inciso IV, § 2o, do CPC, e 1o, § 4o, da LC 105/2001, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, o que encontra óbice no enunciado 211 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1228444 AgR/RS, Relator Ministro RICARDO LEVANDOWSKI, DJe 15/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003